Tribunal: TJDFT
Processo: 0706792-21.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706792-21.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEXTIL CANATIBA LTDA APELADO: PAULA E PAULO CONFECCOES LTDA - EPP D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se a apelante, TEXTIL CANATIBA LTDA, a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, como balanço, contrato social e outros que entender necessários, sob pena de indeferimento do pedido. Intime-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora